Tribunal: STF
Processo: ARE 1340406
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 6, fl. 60):
    “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. AUXÍLIO CESTA - ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO AOS INC. II, V E IX DO ART. 485 DO CPC. INOCORRÊNCIA NO CASO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
    É competente a Justiça Estadual para decidir questões atinentes à previdência privada, haja vista o caráter civil do contrato celebrado entre as partes. Em se tratando de auxílio cesta-alimentação é competente a Justiça Estadual, e não, a Trabalhista. 
    VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. 
    Caso em que nenhum dos artigos de lei invocados pela autora foram violados. Episódio em que o órgão prolator da decisão rescindenda adotou linha interpretativa condizente com a jurisprudência pacífica do 3° Grupo Cível. 
    ERRO DE FATO NÃO-CARACTERIZADO. 
    Não caracterizada a hipótese do inc. IX do art. 485 do CPC, pois o fato narrado pela autora não se amolda à hipótese legal. 
    APLICAÇÃO DOS ART. 600 E 601 DO CPC. AFASTAMENTO. 
    Não verificada, no caso dos autos, qualquer manobra protelatória da autora para frustrar o processo executivo ao opor a presente ação rescisória. 
    AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 12), foram rejeitados (Vol. 7, fl. 21).
    Opostos novos Embargos de Declaração (Vol. 8, fl. 4) foram, igualmente, rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (Vol. 8, fl. 11). 
    No RE (Vol. 8, fl. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ alega que o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) firmado entre o Banco do Brasil e seus empregados estabeleceu que o auxílio-cesta alimentação seria devido apenas aos empregados ativos; todavia o acórdão recorrido estendeu o benefício aos inativos, violando, assim, o artigo 7º, XXVI, da CF/1988. 
    Aponta, ainda, violação ao artigo 202 da CF/1988, ante a inexistência de custeio para pagamento do benefício. 
    Assevera que, conforme artigo 114, I, da CF/1988, a competência para julgar a causa é da Justiça do Trabalho. 
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 9, fl. 4), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, aos fundamentos de que: (a) não houve prequestionamento do artigo 7º, XXVI, da Constituição, incidindo os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) “revela-se prejudicada a inconformidade no tocante ao artigo 114, I, da Constituição Federal”, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE “ao examinar a Repercussão Geral na questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 586.453-RG/SE”; (c) quanto ao artigo 202 da Constituição, o STF, “no julgamento do RE 590.005 (...), reconheceu a inexistência de repercussão geral na discussão sobre ‘Extensão a beneficiários de plano de previdência privada complementar de vantagem outorgada a empregados ativos”; e (d) “por fim, (…) a pretensão da recorrente encontra-se obstada pelos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF”.
    No Agravo (Vol. 9, fl. 21), a parte agravante alegou que (a) não se faz necessária a análise da premissas fáticas e probatórias, sendo incidindo as Súmulas 249/STF e 454/STF; (b) quanto ao RE 590.005-RG, é inaplicável à hipótese dos autos, já que “não guarda similitude fática” e “possui fundamentação jurídica diversa da tratada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”; e (c) não incidem os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF.
    No que diz respeito à questão da competência (art. 114, I, da CF/1988), aduziu que não desconhece o entendimento consolidado no STF no AI 586.453-RG, razão pela qual não se insurgirá no ponto.
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (RE 590.005-RG, Tema 219), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e pela análise das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE CLÁUSULAS DE PLANO DE PREVIDÊNCIA. SÚMULA 454/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 
    1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta Corte.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.237-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018 – grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NO CADIN. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM LEILÃO. PREVISÃO EM EDITAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). 
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    III – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas de acordo coletivo. 
    IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.227.738-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14/2/2020 – grifo nosso) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente